Tribunal: TJSP
Processo: 1006369-88.2017.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

RECURSO DA CASA BANCÁRIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DA AUTORA EM TER DECLARADO INEXIGÍVEL O DÉBITO LEVADO A REGISTRO DESABONADOR - EFETIVO INTERESSE DE AGIR DA AUTORA - PRELIMINAR AFASTADA –

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

RECURSO DA CASA BANCÁRIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DA AUTORA EM TER DECLARADO INEXIGÍVEL O DÉBITO LEVADO A REGISTRO DESABONADOR - EFETIVO INTERESSE DE AGIR DA AUTORA - PRELIMINAR AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

MULTA FIXADA EM TUTELA ANTERIORMENTE CONHECIDA – QUESTÃO JÁ ANALISADA, NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2004644 -25.2018.8.26.0000– PRECLUSÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - INDEVIDA MOVIMENTAÇÃO EM CARTÃO DE DÉBITO FURTADO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DIANTE DA FALHA DE SEU SISTEMA DE SEGURANÇA - SITUAÇÃO QUE EVIDENCIA NÃO SÓ A INSEGURANÇA, COMO O DESCONFORTO DA CONSUMIDORA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, POIS NÃO ATENDERAM AS EXPECTATIVAS MÍNIMAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL QUE VINCULA AS PARTES – PROMOÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS, ESTAS TOTALMENTE DESTOANTES DO PERFIL DE GASTOS DA RECORRIDA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS APRESENTADAS NO SENTIDO DE QUE OS FATOS DEVEM SER IMPUTADOS, E COM EXCLUSIVIDADE A AUTORA – QUEBRA DE CONFIANÇA NO RELACIONAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS QUE DEVE SER RECONHECIDA – ADEQUADA CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE MOVIMENTADOS – DANOS MORAL E MATERIAL PRESENTES – COMPENSAÇÃO MORAL FIXADA PELO JUÍZO EM R$ 4.000,00 QUE NÃO SE MOSTROU EXCESSIVA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES QUE DEVE OCORRER DE FORMA SIMPLES, E NÃO EM DOBRO, O QUE SE TEM EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ QUE TENHA FUNCIONADO COMO ELEMENTO IMPULSIONADOR DA CONDUTA DO RÉU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA CASA BANCÁRIA QUANTO A TAL MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE QUE SE TEM POR INOPORTUNO – MANUTENÇÃO DOS LIMITES DO ENTENDIMENTO DE 1o GRAU – RECURSO NÃO PROVIDO.*